Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. APELAÇÃO DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRADO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. TRANSMISSÃO DO IMÓVEL ALUGADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADQUIRENTE. ART. 8o, § 2o, DA LEI No 8.245/1991. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO. PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição da ordem de despejo proferida pelo Juízo singular em desfavor do locatário.
2. Em regra a apelação interposta contra sentença em processo originado por ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991). A excepcional possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1012, § 1° e § 3°, do CPC) depende da presença do risco de dano, de grave ou de difícil reparação, em somatório com a relevância da fundamentação. Diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres a determinação de despejo é a consequência lógica da resolução do negócio jurídico de locação.
3. A regra prevista no art. 8o da Lei no 8.245/1991 permite ao adquirente do bem imóvel locado, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, que proceda à denúncia do negócio jurídico.
4. No caso dos autos o imóvel alugado foi objeto de negócio jurídico de compra e venda entre o locador e a sociedade empresária unipessoal, que, embora seja representada pelo locatário, não promoveu a resilição unilateral da locação, fato suficiente para a presunção de concordância com a manutenção dos termos da locação.
5. Recurso conhecido e desprovido.